Tribunal: TJMT
Processo: 1071385-34.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071385-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFFAEL DE SOUZA POLIDORIO - CPF: 063.184.561-55 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), IPHONE PLAY COLIDER LTDA - CNPJ: 44.376.990/0001-32 (RECORRIDO), ALMIR DOUGLAS DICK - CPF: 050.601.309-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071385-34.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
RAFFAEL DE SOUZA POLIDORIO.

Recorrido:
IPHONE PLAY COLIDER LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE IMEI EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FURTO. ABORDAGEM POLICIAL E APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de erro no registro de boletim de ocorrência de furto no qual foi indicado equivocadamente o número de IMEI de aparelho celular regularmente vendido ao autor, fato que ocasionou abordagem policial em sua residência e apreensão do aparelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado em razão da gravidade das consequências decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação equivocada do número de IMEI em boletim de ocorrência de furto configura falha na prestação do serviço e negligência, uma vez que o registro de ocorrência policial exige elevado grau de diligência por gerar relevantes consequências jurídicas e pessoais.

A conduta da reclamada ocasiona abordagem policial na residência do autor sob suspeita da prática de crime de receptação, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera da dignidade e da reputação pessoal.

A apreensão do aparelho celular utilizado como instrumento de trabalho durante o plantão médico gera prejuízo à comunicação profissional e intensifica o sofrimento experimentado pelo autor.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes semelhantes e as peculiaridades do caso concreto.

O montante inicialmente arbitrado mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, justificando a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indicação equivocada de IMEI em boletim de ocorrência de furto, que resulta em abordagem policial e apreensão de aparelho pertencente a terceiro adquirente de boa-fé, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

A abordagem policial indevida na residência do consumidor, associada à apreensão de bem utilizado como instrumento de trabalho, caracteriza constrangimento que ultrapassa o mero dissabor.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser majorado quando o valor fixado na origem se mostra insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 341857936, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde à extensão do abalo sofrido.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 341857942, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais,
a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais,
nos seguintes termos:

(...) No caso,
restou incontroverso nos autos que houve erro da requerida ao indicar, no boletim de ocorrência de furto, o IMEI do celular vendido regularmente ao requerente
.

Tal equívoco ensejou abordagem policial, culminando na apreensão do aparelho
, conforme narrado na inicial e admitido pela própria requerida em sua peça de defesa. (...)
(Grifei)

E, ainda:

(...) Os fatos narrados pelo requerente evidenciam constrangimento que supera limites do mero aborrecimento, especialmente porque
houve abordagem policial em sua residência com suspeita de crime de receptação, fato reconhecidamente grave para pessoa de reputação ilibada
.

Ademais, verifica-se que
o aparelho permaneceu apreendido durante período em que o requerente estava em plantão médico, prejudicando sua comunicação e gerando angústia profissional
. (...)
(Grifei)

Inconformado com a decisão, o recorrente aduz que o valor arbitrado
a título de
danos morais

não corresponde ao abalo sofrido. Ao final,
requer
a
majoração
do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória fixada a título de
danos morais
,
decorrente

de falha na prestação do serviço pela reclamada,
que,
ao registrar Boletim de Ocorrência nº 2023.194095, indicou equivocadamente o número de IMEI do aparelho celular que havia sido regularmente vendido ao reclamante (ID 341857921)
.

Tal erro, ainda que não doloso, configura falha na prestação de serviço e negligência, uma vez que o registro de boletim de ocorrência constitui ato de extrema seriedade, capaz de produzir relevantes consequências jurídicas e pessoais, exigindo do comunicante elevado grau de diligência e cautela.

No caso concreto, a conduta negligente da recorrida gerou consequências concretas e gravosas ao recorrente, dentre as quais se destacam:

1) Abordagem policial em sua residência, sob suspeita da prática do crime de receptação (ID 341857922), circunstância particularmente grave para pessoa de reputação ilibada;

2) Apreensão do aparelho celular, utilizado como ferramenta de trabalho, permanecendo indisponível durante turno de plantão médico, o que prejudicou sua comunicação profissional;

3) Exposição pública indevida, decorrente da presença de agentes policiais em sua residência (ID 341857922).

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta e inibir eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório a título de
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026